Tribunal: TJDFT
Processo: 0710187-27.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO FINAL. BLOQUEIO. DEPÓSITO JUDICIAL.
1. O depósito judicial do montante ou seu respectivo bloqueio judicial extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada.
2. O entendimento se justifica uma vez que os valores em juízo, depositados ou bloqueados, estão indisponíveis ao executado e não cabe aplicar, no limite do respectivo montante, os efeitos da mora.
3. A atualização caberia à instituição financeira em posse dos valores. Precedentes.
4. Apelação desprovida.